Tribunal: TJMT
Processo: 1043746-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043746-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), LUIZ WALDEMAR VAZ - CPF: 334.052.209-04 (AGRAVADO), GISELDA GOMES DANTAS HERNANDES - CPF: 010.670.092-80 (ADVOGADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDÍCIOS DE FRAUDE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. BENEFÍCIO DE NATUREZA ALIMENTAR. IDOSO. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário da parte autora, decorrentes de empréstimos consignados supostamente não contratados, com imposição de multa diária pelo descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil; e (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada é desproporcional ou passível de redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é legítima a concessão de tutela provisória de urgência para suspender descontos decorrentes de empréstimo consignado supostamente fraudulento em benefício previdenciário de natureza alimentar.

A suspensão dos descontos é medida reversível e compatível com o art. 300 do CPC, não acarretando irreversibilidade da tutela.

A fixação de multa diária para assegurar o cumprimento da ordem judicial é cabível e somente comporta redução mediante demonstração objetiva de desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A., em face da decisão do Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Materiais e Morais no 1105354-17.2025.8.11.0041, proposta por LUIZ WALDEMAR VAZ, determinou que a empresa agravante se abstenha de realizar qualquer desconto mensal no benefício de aposentadoria do requerente, referente ao contrato de no 010014614406, enquanto do deslinde do feito, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto realizado.

Em breve síntese, a empresa recorrente questiona a imposição da multa diária, o valor fixado a título de multa. Contesta a ausência de limitação do número de dias-multa e o prazo para seu cumprimento.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada para extirpar a obrigação imposta. Subsidiariamente, pugna pela redução da multa.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

Efeito suspensivo indeferido (id. 336456873) e sem contrarrazões.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Em primeiro grau, o juízo singular proferiu a decisão agravada que deferiu tutela provisória de urgência, determinando a suspensão dos descontos realizados diretamente sobre o benefício previdenciário da parte autora.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos legais para concessão da medida liminar (art. 300 do CPC), a irreversibilidade da tutela deferida e a desproporcionalidade da multa cominatória imposta, postulando a revogação da decisão ou, ao menos, a minoração da astreinte.

Pois bem.

A tutela de urgência concedida pelo juízo de origem encontra amparo no art. 300 do Código de Processo Civil, que autoriza a antecipação de efeitos da tutela jurisdicional sempre que estejam presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em exame, há indícios de contratação irregular dos empréstimos consignados discutidos, conforme alegado pela parte autora, cuja condição de vulnerabilidade social é presumida, especialmente por se tratar de beneficiária da previdência social, possivelmente idosa, o que lhe confere proteção especial à luz do Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) e do princípio da dignidade da pessoa humana.

Veja que a agravada apresentou nos autos boletim de ocorrência, histórico de empréstimos e extratos, que revelam indícios de fraude e configuram, em sede sumária, a probabilidade do direito.

No que tange ao perigo de dano, a continuidade dos descontos compromete significativamente a subsistência da autora, dado o caráter alimentar do benefício previdenciário e sua condição de idosa.

Destaca-se que a jurisprudência já assentou entendimento no sentido de que, havendo dúvida razoável sobre a contratação de empréstimos consignados, é legítima a suspensão liminar dos descontos incidentes sobre benefícios de natureza alimentar, sendo medida reversível e, portanto, compatível com a sistemática da tutela provisória:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA.
SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. POSSÍVEL FRAUDE. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS PRESENTES
. MULTA DIÁRIA. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela antecipada para suspender descontos em benefício previdenciário em razão de contrato de empréstimo possivelmente fraudulento. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes os requisitos para a concessão de tutela antecipada, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano; e (ii) o valor da multa diária fixada é razoável. III. Razões de decidir. 3. Em cognição sumária, a autora demonstrou a probabilidade do direito, tendo em vista a documentação apresentada. 4. O perigo de dano resta configurado, uma vez que a continuidade dos descontos pode causar prejuízos de ordem financeira à parte autora. 5. A multa diária, no valor de R$ 500,00, mostra-se razoável e não exorbitante, adequada para compelir o banco ao cumprimento da obrigação. IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a manutenção da tutela antecipada deferida para suspender descontos em benefício previdenciário. 2. Mostra-se razoável a fixação de multa diária para compelir o réu ao cumprimento da decisão judicial.”
(N.U 1031400-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO EM RELAÇÃO AO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA PELA PARTE AUTORA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC
– MULTA DIÁRIA – VALOR ADEQUADO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE UM TETO DE ACUMULAÇÃO – DECISÃO MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde se aponta para a existência de contratação fraudulenta de empréstimo consignado, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos. A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte.”
(N.U 1016616-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

Ademais, não se verifica a irreversibilidade da medida, pois em sendo julgada improcedente a demanda, os valores suspensos poderão ser objeto de compensação ou cobrança posterior, não implicando, portanto, em risco de irreparabilidade ou preclusão da pretensão creditícia do agravante. Poderá o banco reaver os valores questionados, o que afasta o óbice do art. 300, §3o, do CPC.

No que se refere à astreinte imposta, de R$ 500,00 por dia, sua previsão está consagrada no art. 537 do CPC, que confere ao juiz o poder de cominar multa diária para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, devendo observar-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84,
caput
e §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, é dada ao magistrado a faculdade de impor multa diária por descumprimento de decisão judicial que determina a suspensão dos descontos em conta bancária, provenientes de contrato de empréstimo, cuja exigibilidade está sendo questionada em Juízo.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...).”
(STJ. AgRg no Ag 1269353/RS. 4a Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 – Dje: 01.09.2010).

Esta sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz, uma vez que se trata de medida de caráter urgente para satisfazer a pretensão do autor da ação. Portanto, perfeitamente cabível e legal a multa determinada na decisão agravada.

Ressalte-se que a jurisprudência é firme no sentido de que a fixação da multa é passível de revisão a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme a evolução fática e econômica da demanda. Todavia, ausente demonstração objetiva de desproporcionalidade no caso concreto, é incabível a redução da penalidade com base em mera presunção hipotética.

Neste sentido:

“[...] O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional.”
(STJ - REsp: 1840693 SC 2019/0291057-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020).

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026